Tribunal: TJMT
Processo: 0012130-04.2017.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012130-04.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELBS DA SILVA SANTOS - CPF: 283.684.628-35 (APELANTE), CRISTIANE EPIFANIO - CPF: 010.322.131-08 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012130-04.2017.8.11.0015

APELANTE: WELBS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica.

Sendo por laudo pericial atestada lesão corporal na vítima, há suficiente fundamento de materialidade para a configuração do crime no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012130-04.2017.8.11.0015

APELANTE: WELBS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELBS DA SILVA SANTOS
, com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto (reincidente), pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em sede de apelação, a defesa postulou a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de não haver provas suficientes para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 88627962).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 90990461).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012130-04.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica e familiar, a qual se encontra vazada nos seguintes termos:

“Consta que, no dia 22 de julho de 2017, às 03h, na Rua Projetada T, quadra 50, late 01, Bairro Dauri Riva, o denunciado
WELBS DA SILVA SANTOS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu a integridade corporal de sua convivente Cristiane Epifanio, causando nela lesões corporais
, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/08), termo de representação (fl. 09) e termo de declarações (fls. 10/11).

Restou apurado que o denunciado e a vítima convivem maritalmente há 17 (dezessete) anos, tendo 07 (sete) filhos. Apurou-se que no dia 22 de julho de 2017, após o Denunciado buscar a vítima e 01 (um) dos filhos na rodoviária, informou à vítima que havia se mudado da residência do casal e levado consigo as outros 06 (seis) filhos. Insatisfeita com a situação, a vítima iniciou uma discussão com o Denunciado, oportunidade em que o Denunciado partiu para cima da vítima, passando a agredi-la fisicamente, atingindo-lhe com socos, tapas e murros”.

Na fase inquisitorial, a vítima narra com detalhes o que aconteceu naquele dia:

“Que é amasiada com Welbs, por 17 anos; Que juntos tiveram 7 filhos, sendo Eduardo (17 anos), Fátima e Clara (14 anos), Isabela (12 anos), Welbs Junior (10 anos), Emanuel (5 anos) e Pedro (3 anos); Que seu filho Emanuel sofre de doença renal há 3 anos e que todos os meses precisa levá-lo para Cuiabá para tratamento [...] que chegou de viagem por volta das 03h; Que Welbs lhe buscou na rodoviária; Que ao chegar em casa, seus filhos nem a mobília estavam lá; Que ao questionar Welbs, ele falou que tinha alugado outra casa e se mudado para lá juntamente com os outros filhos; Que era para a declarante ficar morando na casa (Dauri Riva), pois a casa é sua; Que em seguida Welbs lhe falou que também iria levar Emanuel; Que então Welbs agarrou o braço da criança para pegá-lo e de imediato a declarante o segurou; Que agarrou o braço de Welbs, para que ele largasse Emanuel;
Que naquele momento Welbs largou o braço de Emanuel e lhe deu um murro em seu rosto; Que seu olho esquerdo está com hematoma; que entrou em luta corporal com Welbs, que o agrediu também;
Que em seguida Welbs pegou o filho e foi embora; Que permaneceu na casa; Que inha a intenção de esperar o dia amanhecer para depois ir para a casa de seus pais; que passados alguns minutos, Welbs retornou e disse que ia levar a declarante até a casa de seus pais para lhe devolver; Que entrou no carro de Welbs;[...] chegando lá Welbs parou em frente à casa e ficou buzinando até que o pai da declarante saiu; Que Welbs falou “toma ai sua filha, meus filhos na minha casa, pode deixar que eles não vão passar fome”; Que naquele momento seu pai falou “pode deixar, vamos resolver na justiça”; Que Welbs passou a chamar o pai da declarante de “corno, velho safado, sem vergonha”[....] que a declarante procurou a delegacia e
registrou 01 BO (2017.243332)
em desfavor de Welbs; Que mais tarde Welbs foi até a casa de seus pais e agrediu verbalmente o pai da declarante e também fez ameaças ao sr. Francisco, caso ele o denunciasse, disse “ se você procurar a justiça, vai dar sangue”; Que Welbs saiu e voltou no período da tarde; Que ele pediu os remédios; Que a declarante foi junto com Welbs até a farmácia e comprou os remédios e foi com ele até a casa onde estavam todos os filhos; Que chegando lá deu os remédios a Emanuel; Que Welbs lhe autorizou a levar para casa de seus pais; Que Welbs lhe pediu que ficasse morando lá com ele; Que se recusou, pois como ele tinha tirado os filhos da casa (Dauri Riva) sem seu consentimento, ela achava melhor não continuarem a morar juntos; Que então Welbs se revoltou e disse que não ia mais deixar Emanuel; Que naquele momento seu filho Eduardo (17 anos) lhe chamou dizendo que iria lhe acompanhar até em casa; Que Welbs falou para Eduardo caso ele fosse levar a declarante em casa, ele não seria mais filho dele; Que Welbs pegou as roupas, documentos e materiais escolares de Eduardo e colocou fogo na churrasqueira; Que a declarante seguia a pé para casa de seus pais; Que no dia 22.7.2017 por volta das 18h Welbs lhe telefonou dizendo que iria colocar fogo em sua casa (Dauri Riva); Que logo em seguida ligou para uma vizinha para ela dar uma olhada na casa, e a vizinha disse que estava norma; Que por volta das 23h30 sua vizinha lhe telefonou, dizendo que sua casa estava pegando fogo; Que de imediato ligou para a PM e seguiu para lá; Que chegando lá pôde constatar os danos causados pelo fogo; Que procurou o Conselho Tutelar e foram até a casa onde Welbs estava com os filhos; que pegou os 6 filhos e levou para casa de seus pais; Que Welbs não foi encontrado; Que o fogo destruiu grande parte da sua casa, inclusive roupas e outros objetos pessoais; que não sabe o paradeiro de Welbs
; Que solicita medidas protetivas
;
Que não foi ameaçada de morte por Welbs, que as ameaças foram contra seu genitor.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos:

Ministério Público:
A senhora conviveu por quanto tempo com o sr. Welbs?

Vítima:
20 (vinte) anos.

Ministério Público:
Tem quantos filhos?

Vítima:
7 (sete).

[...]

Ministério Público:
O que aconteceu nesse dia?

Vítima:
Eu tinha voltado de Cuiabá porque eu tenho um filho que tem problemas de saúde, faz tratamento em Cuiabá desde os 2 anos de idade. Ele já tinha retirado minhas outras crianças da casa, já tinha alugado uma casa, sem me comunicar; ele foi na rodoviária me buscar, me levou para casa onde só tinha as coisas que eu tinha comprado com meu dinheiro, que era meu guarda-roupa e meus pertences pessoais [...]Tudo que era meu ele deixou no guarda-roupa; ele me agrediu, pegou o Emanuel dos meus braços, me jogou na porta da casa do meu pai, não falou onde ele estava morando de aluguel com as outras crianças e no outro dia seguinte ele se arrependeu e queria que eu voltasse e eu falei que não, nisso eu já tinha ido a delegacia, já tinha registrado B.O., já tinha feito corpo de delito, tudo [...] Acho que uns dois dias depois, ele ligou falando que ia tacar fogo na casa se eu não voltasse para ele, e eu falei que não; uma meia hora depois, uma vizinha me ligou, que minha casa estava pegando fogo, que ele tinha tacado fogo na casa.

Ministério Público:
Nesse dia da rodoviária, ele chegou a agredir a senhora?

Vítima:
Sim, eu tenho corpo de delito e tudo.

Ministério Público:
Como que foram essas agressões?

Vítima:
Me deu um murro no olho, fiquei com o olho roxo, chutes, pontapés.

[...]

Nos dois momentos da persecução penal, o réu negou a prática delitiva.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a insurgência não merece prosperar.

De início, registra-se que os fatos foram demonstrados nos autos pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (id.
88627478
), pedido de providências protetivas (id.

88627480), termo de representação criminal (id. 88627479),
laudo pericial de exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões (id. 88627479), além da prova oral colhida.

Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância.

É pacífico o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que os crime praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, especialmente no âmbito das relações domésticas, as declarações da vítima – como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado – gozam de destacado valor probatório, em especial quando evidenciam as circunstâncias da empreitada criminosa, com riqueza de detalhes, sem contradições e
em consonância com os demais elementos de convicção colhidos na fases processuais.

Nesse contexto, as palavras da vítima foram firmes em confirmar a ocorrência da lesão corporal; por sua vez, a negativa de autoria foi arrefecida pelo próprio réu, que afirmou “acreditar” que tenha acertado a mão no olho dela [da vítima] (id.
8862748)
, o que certamente provocou a lesão, atestada no laudo pericial.

O laudo de lesão corporal (id. 88627479), realizado no dia 24.7.2017, às 15h27, descreve que a vítima CRISTIANE EPIFANIO sofreu
“
equimose orbitária esquerda, houve lesão contusa orbitária esquerda”
, certificando que
“
houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da pericianda”.

Dessa forma, é frágil a alegação da defesa quando esta insiste em dizer que as declarações da vítima estariam isoladas nos autos, ao fundamento de que não teriam sido confirmadas por nenhum outro elemento probatório acostado nos autos.

A propósito, o delito de lesão corporal qualificada, praticado em cenário de violência doméstica, autoriza reconhecer que a palavra da vítima, por si só, possui extrema relevância, especialmente quando confirmada por outros elementos de prova.

[...] “É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.” [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1.256.178/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de AssisMoura, exta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

[...] “No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade.” [...](AgRg nos EDcl no AREsp 1.353.090/MT, Rel. Ministra Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019)

Além do mais, forçoso reconhecer que a prova material acostada nos autos é forte o bastante para derrubar a tese absolutória, pois as conclusões exaradas no exame pericial compatibilizam com a descrição fática relatada pela vítima, e pelo próprio réu, sobre a lesão no olho esquerdo da vítima, decorrente da ação imputada ao acusado.

Como o lastro probatório carreado aos autos é robusto, este contexto legitima o édito contraditório, não restando dúvidas do cometimento do delito de lesão corporal por
Welbs
contra Cristiane, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Logo,
“
inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”. (
TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021